Tribunal: STF
Processo: HC 245346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.